Tribunal: TJBA
Processo: 8009408-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009408-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MOISES SANTOS SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
. DIR
E
ITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DO DESCONTO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 35%. TEMA 1286 DO STJ. MARGEM CONSIGNÁVEL DE 70%.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8009408-87.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO PAN S.A.
e em que é agravado
MOISES SANTOS SANTANA JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça